Tribunal: TJPA
Processo: 0019306-85.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-24

Ementa:
EMENTA: ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO) 1. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA COM O RECONHECIMENTO DE QUE O O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS CONTRÁRIAS AOS AUTOS E PUGNA POR NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Provas carreadas aos autos são manifestamente claras e concisas para manter o decreto condenatório prolatado pelo Juízo Presidente do Conselho de Sentença. Direitos constitucionais inerentes ao réu/Apelante foram respeitados, como o devido processo legal a ampla defesa e o contraditório. Provas inconteste de que o réu/Apelante participou efetivamente do crime de homicídio. Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas através do Laudo Necroscópico e depoimentos das testemunhas em juízo e do réu/Apelante prestados em plenário. Condenação baseada em provas técnicas e testemunhais. Provas trazidas aos autos são uníssonas e direcionadas a autoria ao réu/Apelante, não restando dúvidas que ele participou diretamente e ativamente no desfecho da consumação criminosa. 2. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU CHANCES DE DEFESA DA VÍTIMA). TESE REJEITADA. Para que haja a exclusão da qualificadora, o que não ocorreu, pois é competência do Conselho de Sentença, Juiz natural para o julgamento de crimes dolosos contra a vida e somente o Conselho de Sentença poderia fazê-lo, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos. 3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O Juízo Sentenciante usou de seu exercício de discricionariedade vinculada já que está adstrito aos fatos trazidos nos autos. Trata-se de delito de homicídio consumado em sua forma qualificada, (§ 2º, inciso IV, do art. 121, do Código Penal), tendo como vítima JEREMIAS DA SILVA PANTOJA. Aplicação do disposto no art. 68 e 59 do Código Penal. O Juízo Sentenciante valorou acertadamente 07 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivo do crime, circunstâncias do delito e consequências. Reconhecimento da Súmula nº 23 do TJEPA. Exasperação da pena-base acima do mínio legal, observando os vetores desfavoráveis analisados e aplicados pelo Juízo Sentenciante.4. DO NÃO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. De acordo com o art. 63 do Código Penal, a reincidência ocorre ?quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior?. Ou seja, reincide aquele que repete infração penal, desde que seja condenado e não possa mais recorrer na primeira condenação, e que se comprove o cometimento de um novo crime. De acordo com a certidão dos autos (fls. 338-338v), inexiste sentença transitado em julgado com data anterior ao crime ocorrido em 04/03/2018. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a pena aplicada para 24 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade, conhecer do recurso e dar improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de julho de dois mil e vinte.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 13 de julho de 2020.Desa. Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
GABINETE DA DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº ______________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº 0019306-85.2019.814.0401.
APELANTE: DAVERSON AUGUSTO DO VALE BARATA.
DEFENSORIA PÚBLICA: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO)
1. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA COM O RECONHECIMENTO DE QUE O O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS CONTRÁRIAS AOS AUTOS E PUGNA POR NOVO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Provas carreadas aos autos são manifestamente claras e concisas para manter o decreto condenatório prolatado pelo Juízo Presidente do Conselho de Sentença. Direitos constitucionais inerentes ao réu/Apelante foram respeitados, como o devido processo legal a ampla defesa e o contraditório. Provas inconteste de que o réu/Apelante participou efetivamente do crime de homicídio. Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas através do Laudo Necroscópico e depoimentos das testemunhas em juízo e do réu/Apelante prestados em plenário. Condenação baseada em provas técnicas e testemunhais. Provas trazidas aos autos são uníssonas e direcionadas a autoria ao réu/Apelante, não restando dúvidas que ele participou diretamente e ativamente no desfecho da consumação criminosa.
2.
DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU CHANCES DE DEFESA DA VÍTIMA).
TESE REJEITADA.
Para que haja a exclusão da qualificadora, o que não ocorreu, pois é competência do Conselho de Sentença, Juiz natural para o julgamento de crimes dolosos contra a vida e somente o Conselho de Sentença poderia fazê-lo, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O Juízo Sentenciante usou de seu exercício de discricionariedade vinculada já que está adstrito aos fatos trazidos nos autos. Trata-se de delito de homicídio consumado em sua forma qualificada, (§ 2º, inciso IV, do art. 121, do Código Penal), tendo como vítima JEREMIAS DA SILVA PANTOJA. Aplicação do disposto no art. 68 e 59 do Código Penal. O Juízo Sentenciante valorou acertadamente 07 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade do agente
,
motivo do crime
,
circunstâncias do delito
e
consequências
.
Reconhecimento da Súmula nº 23 do TJEPA. Exasperação da pena-base acima do mínio legal, observando os vetores desfavoráveis analisados e aplicados pelo Juízo Sentenciante.
4.

DO NÃO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

De acordo com o art. 63 do Código Penal, a reincidência ocorre ¿quando o agente comete novo crime,
depois
de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior¿. Ou seja, reincide aquele que
repete infração penal
, desde que seja condenado e não possa mais recorrer na primeira condenação, e que se comprove o cometimento de um novo crime. De acordo com a certidão dos autos (fls. 338-338v), inexiste sentença transitado em julgado com data anterior ao crime ocorrido em 04/03/2018.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a pena aplicada para 24 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade,
conhecer
do recurso e dar improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 13 de julho de 2020.
Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

ACÓRDÃO Nº ______________________.
APELAÇÃO PENAL.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº 0019306-85.2019.814.0401.
APELANTE: DAVERSON AUGUSTO DO VALE BARATA.
DEFENSORIA PÚBLICA: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu
DAVERSON AUGUSTO DO VALE BARATA,
sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará,

objetivando reformar a sentença proferida pelo
Tribunal do Júri da 1ª Vara de Belém/PA
(fl. 331-333v), que condenou o ora apelado da imputação da prática delitiva descrita no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima JEREMIAS DA SILVA PANTOJA e o condenou a pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado
.

O Ministério Público Estadual ofereceu
denúncia
(fls. 02-04) relatando, em síntese, que:
¿(...) Na noite de 04 de março do corrente ano (2018), por volta das 23h30min, os denunciados utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a tiros JEREMIAS DA SILVA PANTOJA.
A vítima havia chegado em sua residência na companhia de sua companheira, da sogra e do sogro, quando fechava o portão da garagem foi abordado pelo denunciado ARTHUR, que se fazia acompanhar pelo segundo denunciado DAVERSON, cumprimentando-o e em seguida, puxou uma arma de fogo e alvejou na cabeça, fazendo ainda mais dois disparos.
Ato continuo, o segundo denunciado fez dois disparos em direção à vítima a qual evoluiu para óbito no local, enquanto os acusados se evadiram.
O denunciado ARTHUR era vizinho da vítima, não despertando, portanto, qualquer suspeita quando ele se aproximou, sendo surpreendida com a ação inopinada, fato que dificultou sua reação defensiva.
Requereu a pronuncia dos acusados, por infringência ao art. 121, § 2º, inciso IV, do CP (...)¿

Sentença prolatada pelo Juízo Presidente do Conselho de Sentença (fls. 331-333v)

Em razões de Apelação (fls. 342-352) a Defensoria Pública de DAVERSON AUGUSTO DO VALE BARATA
pugna pela: anulação da sentença proferida com o reconhecimento de que o julgamento foi lastreado em provas contrárias aos autos; aplicação da pena em seu mínimo legal com o não conhecimento da qualificadora.

Em contrarrazões (fls. 353-358),
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e o
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Nesta instância superior (fls. 364-367),
a Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo preliminar, passo a análise do mérito.
1.

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA COM O RECONHECIMENTO DE QUE O O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS CONTRÁRIAS AOS AUTOS E PUGNA POR NOVO JULGAMENTO.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.

Alega a Defesa do Apelante de que as provas são manifestamente contrárias dos autos e requer a absolvição do réu.

Depreende-se que a Defesa do Apelante se mostra frágil uma vez que se lastreia no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso de apelação e consequente anulação da sessão do Tribunal do Júri.

Não vejo ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988, o qual fala
que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Entendo que estão sendo respeitados os direitos constitucionais inerentes ao Apelante, pois sua condenação foi e é baseada em fatos e provas trazidas aos autos que confirmaram a sua efetiva participação no delito em comento.

Não fora violado o princípio de devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em momento algum o Apelante teve seu direito de defesa cerceado. O que se apresenta é tão somente seu descontentamento pela sentença em seu desfavor. Alie-se o fato de que a sentença objurgada está em grau de apelação nesta Corte, logo em observância ao princípio norteado, ou seja em grau de recurso.

Entendo que esteja presente o princípio do
in dúbio pro societate.

Observa-se que as provas como já citado alhures, basearam-se em dados técnicos (Laudo Cadavérico) e em provas testemunhais.

As provas são incontestes, pois colhidas observando os princípios constitucionais inerentes as garantias individuais e os princípios norteadores da processualista penalista.

Depreende-se ainda que as referidas provas, além de submetidas ao contraditório, oportunizaram ao réu sua ampla defesa, como produção de provas e outros atos inerentes ao processo, além da submissão ao Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra à vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿d¿ da Constituição Federal/88.

Logo, não vejo, que as provas trazida aos autos sejam contrárias as provas, assim como não vejo ofensa ao princípio da Presunção de Inocência.

Citemos o doutrinador Badaró:

¿(...)O novo posicionamento é equivocado. Os termos da Constituição são claríssimos, a presunção de inocência ou o estado de não culpabilidade vigora até ¿o trânsito em julgado de sentença penal condenatória¿. Essa expressão tem significado técnico e com tal deve ser interpretada. Diante disso, argumentos de direito comparado perdem total sentido, se a garantia no ordenamento em comparação não tiver expressa previsão de subsistência até o trânsito em julgado. Assim, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorre no momento em que a sentença ou o acórdão torna-se imutável, surgindo a coisa julgada material. Não há margem exegética para que a expressão seja interpretada, mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o acusado é presumido inocente até o julgamento condenatório em segunda instância, ainda que interposto recurso para o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018 s.p)

O STJ tem posicionamento sobre a questão em análise, conforme aresto colacionado:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉ PRIMÁRIA. REGIME FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 3. Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se de ré primária, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial fechado.
4. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/2/2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal". Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI) e, em 11/11/2016, decidiu, em Plenário Virtual, pela reafirmação de sua jurisprudência externada no mencionado HC 126.292/SP. 5. No caso dos autos, verifica-se que está esgotada a jurisdição da Corte estadual, haja vista a interposição de recurso especial, pendente de julgamento. Tendo sido, pois, exaurida a jurisdição ordinária, não há óbice à execução provisória da pena, não tendo prevalecido nos tribunais superiores a tese de que seria necessário o julgamento do Recurso Especial para o início da execução da pena, como pretende o impetrante. Por fim, a mera expectativa de redução de pena no Recurso Especial, com repercussão no regime de cumprimento, não justifica a suspensão da execução da pena imposta
. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 504.910/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
Negritei

É o posicionamento de nossa Corte Pátria:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DE MAIOR RELEVÂNCIA. CRIME PATRIMONIAL. TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORÁVEL DO ART. 59, DO CPB A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há o que se falar em absolvição, quando as autoria e materialidade do delito encontram-se confirmadas pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos, especialmente em razão da palavra da vítima e da testemunha ocular do fato delituoso, as quais se mostraram harmônicas e induvidosas, aptas a ensejar o édito condenatório, daí não há o que se falar em violação aos Princípios da inocência de do in dubio pro reo.
2. Por fim, no que tange ao pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo legal não merece prospera, já que remanesceu uma Circunstância Judicial desfavorável a considera, qual seja, os Antecedentes. Ademais, o Magistrado do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o quantum da pena, embora tenha, de fato, se equivocado na análise do Vetor acerca da Conduta Social, laborou de forma escorreita no que tange a análise da Circunstância Judicial aos Antecedentes, já que o réu possui sentença condenatória transitada em julgado, perpassando por todas as fases da dosimetria da sanção imposta e por encontrar-se esta desfavorável ao réu, nada há a reparar à sanção base imposta em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, bem próxima ao mínimo legal, já que para o delito em comento a sanção varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Cumpre destacar que a manutenção da pena-base fixada na decisão a quo, encontra arrimo na Súmula nº 23, desta Egrégia Corte de Justiça, face a Circunstância desfavorável dos Antecedentes, haja vista possuir o réu sentença transitada em julgado nos processos nº 0012065-19.2014.8.14.0051 e 0013509-87.2014.8.14.0051.(2019.02155417-70, 204.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31).
Negritei

A materialidade resta inconteste com base na Declaração de Óbito (fl.15), Laudo de Necropsia (fls.169-169v), bem como pelas testemunhas ouvidas nos autos. E quanto a autoria, não resta qualquer dúvida através dos depoimentos colhidos em plenário.

No que diz respeito a participação de menor importância, não procede o referido argumento da defesa, tendo em vista que em suas declarações feitas em plenário (mídia fl. 330) afirmou que ARTHUR lhe procurou para que matassem a vítima JEREMIAS DA SILVA PANTOJA, com o que concordou, tendo o seu comparsa conseguido duas armas de fogo para praticarem o crime. O Apelante juntamente com seu comparsa aguardou a vítima chegar em sua residência, ocasião que a sua chegada, o ofendido foi atingido pelos tiros desferidos por ARTHUR, fato este presenciado pelas testemunhas DEYSYANY DE MELO PESSOAS, MARIA GLÁUCIA TAVARES DE MELO e WANDERLEY CAMPOS PESSOA, conforme depoimentos colhidos em juízo (fl. 1600> Ato contínuo, os réus correram em fuga, porém o apelante ao ver a vítima caída ao chão ainda com vida, retornou e atirou mais duas vezes contra a mesma, com objetivo de consumar a morte do ofendido.

De acordo com as declarações proferidas em juízo não há como prosperar os argumentos da defesa no que diz respeito a
participação de menor importância
do recorrente, uma vez que a vítima ainda estava com vida, contrariamente do que afirmou a defesa, muito menos ainda
crime impossível
, tendo em vista que a testemunha DEYSYANY DE MELO PESSOA (mídia fl. 307) foi contundente em afirmar que quando o ofendido estava no chão, ele ainda se encontrava com vida e tentava olhar para o filho que presenciou o crime, ocasião que DAVERSON retornou e disparou duas vezes contra a mesma, atingindo-a no tórax e no braço.

Logo, não há como ser acolhida o pleito da defesa, uma vez que resta evidente a participação efetiva do recorrente na consumação da morte da vítima.

Quanto a realização de novo júri, depreende-se que o réu foi submetido ao veredicto do Conselho de Sentença, acatando por conseguinte a tese da acusação quanto ao crime de homicídio qualificado em sua forma consumada.

Note-se que para que ocorra a anulação quanto a prova manifestamente contrária à prova dos autos ocorre tão somente quando o Conselho de Sentença despreza por completo o conjunto probatório e julga de forma totalmente dissociada, o que não é o caso dos autos.

No caso em testilha, o Conselho de Sentença, escolheu a tese levantada pela acusação, a qual demonstra e encontra amparo nos elementos de convicção e que foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o caso em apreço, colacionamos jurisprudência de nossa Corte:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO IMUNE DE REFORMA. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está devidamente organizada na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores 2. No caso dos autos, na época dos fatos, não era possível uma atuação efetiva da Defensoria Pública, pois a sua implementação ainda não tinha sido efetivada, o que a tornava incapaz de suprir a demanda da Comarca. 3. Não se verifica nulidade na decisão que, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de adiamento da Sessão do Júri, bem como na designação de defensor dativo para atuar em plenário, sobretudo porque o advogado "ad hoc" já possuía conhecimento dos autos, uma vez que foi nomeado alguns dias antes da realização do júri, tendo tempo razoável para toma pé da situação do recorrente. 4. Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP, o que, na hipótese, não ficou demonstrado.
5. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva. 6. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, porque fixada em seu grau próximo ao máximo, tendo em vista que a conduta social, personalidade e as consequências foram valoradas negativamente, bem como o comportamento da vítima, conforme pacífico entendimento de nossos tribunais superiores, deve ser neutra, devendo esta ser revista e receber um incremento menor do que foi estipulado na sentença, fixando-a entre se grau médio e máximo, em obediência aos princípios ao norte ventilados.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03223300-40, 207.031, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-08).
Negritei

É o entendimento do STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA NÃO ARGUÍDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de agravo em recurso especial anteriormente interposto perante esta Corte caracteriza indevida reiteração de pedido. Precedentes. 3. Na hipótese, não há falar em prejuízo à defesa em razão do julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, na medida em que que o Desembargador Relator negou seguimento aos embargos de declaração monocraticamente, com base no art. 33, XVIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao fundamento de tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, decisão esta que ainda poderia ter sido impugnada pelo recurso de agravo regimental. 4. Esta Corte Superior possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas.
Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 6. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal" (HC 372.144/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 19/5/2017). 7. Na espécie, observa-se que não há valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP a justificar o incremento da pena-base, razão pela qual deve partir do mínimo legal, qual seja, 12 anos. Na segunda fase, aumentada a reprimenda em dois 2 anos em razão da agravante do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, torno-a definitiva em 14 anos de reclusão, tendo em vista a inexistência de atenuantes e causa e aumento ou diminuição da pena.8. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para 14 anos de reclusão. (HC 309.768/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).
Negritei
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA E UTILIZADO PELO PARQUET NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO CONSIDERADO VAGO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA SOBRE O CONTEÚDO DO TESTEMUNHO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não evidenciado abuso do Promotor de Justiça, durante os debates em Plenário, ao se reportar ao choro da testemunha ocorrido em sua presença, porquanto sequer houve menção ao conteúdo do depoimento, a ponto de afetar na livre convicção dos jurados.
2. Ausente demonstração de efetivo prejuízo, incabível o reconhecimento de nulidade, consoante o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal.
3. Consignado pelo Tribunal de origem que o recurso que dificultou a defesa consistiu no fato de a vítima ter sido surpreendida e alvejada pelas costas, a reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1775165/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)
. Negritei

Desse modo, à vista do quadro probatório exposto acima, os jurados, por maioria de votos, entenderam que o Apelante, fora o autor do delito de homicídio consumado na forma qualificada, contra a vítima JEREMIAS DA SILVA PANTOJA.
2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU CHANCES DE DEFESA DA VÍTIMA.

A tese levantada pela Defesa do Apelante na verdade recebe uma nomenclatura indevida, já que se trata de um redutor de penas e deve ser aplicada, quando admitida, na 3ª fase do cálculo dosimétrico da pena. Logo, não é uma faculdade do juiz e sim dos jurados.

Há uma similitude entre o § 1º, do art. 121, do Código Penal e o inciso III, alínea ¿a¿, do art. 65 do Código Penal, porém não cabe a aplicação das duas ao mesmo tempo, sob pena de
bis in idem.

Duas hipóteses de ¿homicídio privilegiado são admitidas: a) ter sido o crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral; ou b) sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Na causa de aplicação do disposto no § 1º, do art. 121, do Código Penal, é necessário que o agente seja impelido, movido, constrangido, dominado pela motivação, enquanto na atenuante basta que o mesmo tenha agido por motivo relevante valor social ou moral, o que em tese, representa apenas uma influência e não algo que o domina.

Para Nucci, relevante valor social ou moral: ¿é um valor importante para a vida em sociedade, tais como patriotismo, lealdade, fidelidade, inviolabilidade de intimidade e de domicílio, entre outros. Quando se trata de relevante valos social, levam-se em consideração interesses não exclusivamente individuais, mas de ordem geral, coleteiva¿ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado 11.ed.rev.,atual e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p. 630)

Na mesma esteira, Nucci, citando Hungria: ¿é um estado de ânimo ou de consciência caracterizado por uma viva excitação do sentimento¿, podendo levar alguém a cometer um crime. Configura a hipótese do homicídio privilegiado, quando o sujeito está dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, desejo de vingança, amor exacerbado, ciúme intenso) e foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de tirar-lhe a vida¿ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado 11.ed.rev.,atual e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p. 633)

Para a existência do dito ¿homicídio privilegiado¿, necessário seria que fosse afastada as qualificadoras relacionadas aos motivos que impulsionaram o agente a delinquir. O que não ocorreu nos presentes autos.

Porém esbarra no princípio da soberania dos veredictos inerentes ao Tribunal do Júri, pois este é o Juiz Natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Há nos autos a afirmativa de que seu comparsa ARTHUR CANUTO e o ofendido existia uma intriga entre ambos desde o tempo remoto de 2012/2013, ou seja, não havia contemporaneidade, a intriga não era atual, antecedente temporal ao efeito criminoso.

Não há nos autos qualquer referência de que existia realmente intriga entre a vítima e o réu ARTHUR CANUTO, muito pelo contrário, consta que eram vizinhos e ainda houve o cumprimento pelo referido réu antes de ceifar a vida da vítima.

O STJ tem posicionamento sobre o caso em testilha:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1º, DO CP.VIOLENTA EMOÇÃO, EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA EMBOSCADA E DO MOTIVO TORPE E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP, POR INCOMPATIBILIDADE COM O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI.SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DA CONDUTA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O Tribunal do Júri, disciplinado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, traduz a garantia fundamental do cidadão de ser submetido a julgamento popular. O princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto na alínea "c" do mencionado dispositivo constitucional, tem por finalidade a preservação da essência da deliberação do Conselho de Sentença, cujo mérito não pode ser alterado pelos Tribunais, ressalvada, na hipótese em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (art.593, inciso III, alínea "d", do CPP), a possibilidade de submeter o acusado a novo júri popular.
2. No caso concreto, a tese de homicídio privilegiado foi afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que também entendeu pelo reconhecimento das qualificadoras, com base em contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A Corte local, por sua vez, reconheceu que a tese acolhida pelo júri é consentânea com as evidências produzidas da instrução criminal, estando a questão situada no campo de interpretação das provas. 3. Nesse contexto, entender de modo contrário àquele firmado pelo Tribunal do Júri, como pretende o recorrente, nesta via recursal, violaria a soberania dos veredictos, o que não se admite, uma vez que, conforme asseverado pela instância de origem, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em versão existente nos autos.
4. Ademais, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar as pretensões defensivas de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP e de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, por serem incompatíveis com a privilegiadora da violenta emoção, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ. 5. No que concerne à exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.6. É cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 7. Na espécie, a exasperação da pena-base teve por fundamento a valoração negativa das vetoriais relativas à conduta (o acusado efetuou 9 disparos contra a vítima, que veio a óbito, inclusive quando esta já se encontrava caída no solo) e às consequências do delito (a vítima possuía filho menor, com apenas 10 anos de idade à época dos fatos, tendo este sido privado de crescer ao lado do pai).Ora, a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias está amparada em dados que vão além do resultado do tipo, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base.8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1471535/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Quando o recurso de apelação é interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja, realmente, contrária à prova dos autos. 2. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 3. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, incisos III, alínea ?d?, do CPP, não autoriza este Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação dos réus.
5. Para que reste configurada a legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal Brasileiro, faz-se necessária a presença de alguns requisitos, quais sejam: a moderação nos meios utilizados, a fim de evitar injusta agressão, atual e iminente, a direito próprio ou de outrem. 6. In casu, do acervo probatório coligido nos autos, percebo que de fato não restou demonstrado que o réu agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois, além de inexistirem provas de que a vítima José Antônio o estaria provocando, a defesa não conseguiu demonstrar que a conduta do acusado visava repelir injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, até porque esta, primeiramente foi supostamente agredida pela companheira do réu Manoel, veio a cair no chão, e quando estava caído no solo foi que o ora apelante Manoel Martins lhe desferiu uma facada no tórax, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa, o que demonstra, de pronto, a ausência de um dos pressupostos necessários para o reconhecimento da excludente da legítima defesa, qual seja, a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. 7. Ademais, não restou provado nos autos que a vítima, no momento em que foi agredida, estivesse portando algum tipo de armamento (arma de fogo ou arma branca), o que faz com que a reação do acusado, que com a vítima já caída no chão, lhe desferiu uma facada no tórax, seja excessiva e desproporcional a injusta agressão por ele sofrida. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém, 16 de julho de 2019. (2019.02965793-53, 206.507, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-23).
Negritei

Logo, não acato a tese de afastamento da qualificadora por não haver respaldo para as alegações da defesa do réu/Apelante.
3.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O inconformismo do réu/Apelante cinge-se à tese de que o Juízo Sentenciante valorou desmedidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Aduz que a pena base mostrou-se excessiva diante da avaliação das circunstâncias judiciais analisadas pelo Juízo Sentenciante, requerendo seja a mesma minorada em seu mínimo legal.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, desde logo adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficando evidente que as circunstâncias judiciais analisadas e atacadas pela Defesa do Apelante, ultrapassaram o juízo de censurabilidade já imposta pela norma penal como bem fundamentou o Juízo Sentenciante.

O Juízo Sentenciante usou de seu exercício de discricionariedade vinculada já que está adstrito aos fatos trazidos nos autos.

Trata-se de delito de homicídio consumado em sua forma qualificada, (§ 2º, inciso IV, do art. 121, do Código Penal), tendo como vítima JEREMIAS DA SILVA PANTOJA

O Juízo Sentenciante valorou acertadamente 07 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade do agente
,
motivo do crime
,
circunstâncias do delito
e
consequências
.

Entendo ter sido aplicado os parâmetros dentro da legalidade, usando a discricionariedade do Juízo Sentenciante.

É o entendimento do STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese dos autos, o Juiz de 1º grau ressaltou que o crime foi cometido em frente a uma das crianças filhas da vítima, de tenra idade, que pediu socorro e demonstrou apreensão, indicando, portanto, maior reprovabilidade e autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.3. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o magistrado valorou esta circunstância de forma negativa, tendo em vista que o crime foi cometido durante a comemoração do aniversário da vítima. O acusado e a vítima foram a um bar, na companhia de dois filhos, comemorar o seu aniversário, quando ele a segurou pelo pescoço e lhe deu uma facada no peito.4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o Magistrado asseverou que o crime praticado pelo agravante deixou quatro crianças órfãs, privando-as da companhia, convívio e proteção maternos. Tais circunstâncias ressaem do normal ao tipo penal em análise, devendo ser levadas em conta na fixação da pena-base. Precedentes.5. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, "o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).6. Na hipótese, considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de homicídio qualificado (12 a 30 anos de reclusão), tem-se que a pena-base (majorada em 6 anos acima do mínimo legal, diante da consideração desfavorável de 3 circunstâncias judiciais) foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido, inclusive, benevolente ao réu.Precedentes.7. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1162158/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Já é fato repisado em nossa Corte que basta somente uma circunstância judicial desfavorável para que seja exasperada a pena acima de seu mínimo legal.

É o que mostra o aresto colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO D APENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO DE VETORES JUDICIAIS ? PERMANÊNCIA DE UM VETOR DESFAVORÁVEL AO RÉU ? APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJPA ? BASTA UMA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CP PARA QUE A PENA BASE SEJA DISTANCIADA DO MÍNIMO LEGAL ? PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E JUSTA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, restando em desfavor do réu apenas as circunstâncias do crime, o que já é suficiente para distanciar a pena base do mínimo legal, de acordo com a súmula 23 do TJPA (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal). 2. O Magistrado a quo fixou a pena base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa, pena que mantenho, por entender que se encontra adequada, proporcional e justa, considerando a forma em que o crime foi cometido. 3. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de 1º grau, considerou a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, porém compensou as duas e manteve a pena base como intermediária em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa. 4. Na terceira fase, não existe causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva foi fixada em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa, sendo o valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. 5. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.04851765-02, 198.546, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30).

A Súmula nº 23 do TJEPA, admite que basta uma circunstância judicial desfavorável para a elevação da pena-base acima do mínimo legal. No presente caso, existem 07 (sete) vetores desfavoráveis.

Súmula nº 23

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Entendo não prosperar as argumentações da Defesa do Apelante.

Segundo o doutrinador Gilberto Ferreira:
Para a fixação da pena-base, sempre se parte do mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais (são oito). Ao final, aplica-se a pena-base. Como será dito, a doutrina, apesar de não haver definição pelo legislador, aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado. Verificar que para cada circunstância desfavorável, como será exposto abaixo, por serem oito no total e não haver regra de preponderância entre elas, deverá o juiz aumentar a pena mínima em 1/8.
(FERREIRA, Gilberto. Aplicação da pena. Rio de janeiro: Forense, 1995, p. 64/66.

As circunstâncias analisadas pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença, foram feitas dentro daquilo que estava contido nos autos, bem como da análise técnica para valoração delas. Desnecessária a sua reprodução, entendo não haver qualquer ajuste a ser proferida na pena base aplicada.
2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
- NÃO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA

No que diz respeito a segunda fase da dosimetria da pena do apelante,
não reconheço
a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Conforme dispõe o art. 63 do Código Penal, a reincidência ocorre ¿quando o agente comete novo crime,
depois
de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior¿. Ou seja, reincide aquele que
repete infração penal
, desde que seja condenado e não possa mais recorrer na primeira condenação, e que se comprove o cometimento de um novo crime.

De acordo com a Certidão Judicial acostada nos autos (fls. 338-338v) não há sentença condenatória com trânsito em julgado anterior a data do delito em julgamento, que no caso ocorreu em 04/03/2018 (fl. 03), o que existe na referida certidão são sentenças condenatórias sem trânsito em julgado, motivo pelo qual redimensiono a pena intermediária do Apelante.

Considerando existir a atenuante da Confissão, art. 65, III, alínea ¿d¿, do Código Penal, diminuo em 2 (dois) anos, fixando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva e final em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
dou parcial provimento
às pretensões recursais, para modificar
a pena a
plicada ao Apelante
DAVERSON AUGUSTO DO VALE BARATA, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.
Belém/PA, 13 de julho de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora